Tribunal: TJBA
Processo: 8044044-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044044-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IRAILTON JACO DE LIMA

Advogado(s)
:
RAFAEL RENAN AMARAL DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA CONTRADIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. BIOMETRIA FACIAL ("SELFIE"). VALORAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira com o objetivo de sanar suposta contradição e erro material em acórdão que reconheceu falha na prestação de serviço bancário e nulidade de contratação, especificamente quanto à validade da "selfie" apresentada como prova de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao considerar inválida a prova biométrica ("selfie") apresentada, ou se a insurgência revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e tentativa de reexame de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e estrita, destinando-se apenas a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria fática ou jurídica já exaustivamente apreciada.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não aquela estabelecida entre a decisão judicial e a tese defendida pela parte ou a sua interpretação das provas.

O acórdão embargado analisou a prova específica e concluiu, fundamentadamente, que a imagem apresentada não possuía atributos de segurança (dados criptografados auditáveis) para garantir a manifestação de vontade do consumidor hipervulnerável, caracterizando fortuito interno por falha na segurança.

O reconhecimento da insuficiência probatória da "selfie" no caso concreto não implica negação da validade da tecnologia de biometria em abstrato ou desconhecimento de normas administrativas, mas sim exercício do livre convencimento motivado diante da fragilidade da prova produzida unilateralmente.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado motivação suficiente para dirimir o litígio nos limites da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A pretensão de reexame da causa e revaloração do conjunto probatório é incabível na via estreita dos embargos de declaração, que não servem como nova apelação. 2. A invalidade de prova biométrica específica por falta de requisitos técnicos de segurança no caso concreto não configura contradição com normas que admitem a tecnologia em abstrato.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.022; CDC, art. 6º, VIII; Instrução Normativa INSS nº 28/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/02/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº
80440448-81.2022.8.05.0001
,
em que figura como embargante
CETELEM – GRUPO BNP PARIBAS
e como embargados
IRAILTON JACO DE LIMA E OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto.